Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-48.2023.8.11.0110
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000615-48.2023.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RANIKEL SANTANA SANTOS - CPF: 101.528.291-13 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO DA SILVA MACIEL - CPF: 040.631.321-02 (ASSISTENTE), FABRICIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 042.640.871-39 (ASSISTENTE), JOANA DARK GONCALVES DA SILVA - CPF: 043.364.061-89 (ASSISTENTE), MAURI ARANTES QUEIROZ - CPF: 090.540.241-35 (VÍTIMA), MIRIOSMAR JOSE DA SILVA SANTOS - CPF: 054.612.841-67 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO
CONHECIDO PARCIALMENTE E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que o condenou pelo crime de receptação (art. 180,
caput,
do CP) à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2.
O apelante sustenta a insuficiência probatória para a condenação, requerendo a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, além da concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de receptação e
,
(
ii
) analisar a necessidade de concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O conjunto probatório é robusto e confirma a materialidade e autoria do crime de receptação, consistindo em boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, reconhecimento do objeto e depoimentos testemunhais, incluindo declarações dos policiais militares e da vítima.

5.
O próprio apelante, em interrogatório extrajudicial, admitiu ter adquirido os objetos subtraídos por valor irrisório e sem comprovação de procedência, o que configura o dolo exigido pelo tipo penal do art. 180,
caput
, do CP.

6.
A jurisprudência confirma que a posse injustificada de produtos de crime, aliada à prova testemunhal e documental, é suficiente para a condenação por receptação.

7.
O pedido de concessão da justiça gratuita
carece de interesse recursal
, pois
n
a sentença já
foi garantido ao
réu tal benefício, tornando-se desnecessária sua reapreciação em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
conhecido
parcialmente
e, no mérito,
desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000615-48.2023.8.11.0110

APELANTE: RANIKEL SANTANA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ranikel
Santana Santos

contra se
ntença proferida pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de
Campinápolis
que, nos autos d
e
ação penal n
º

1000615-48.2023.8.11.0110
, o condenou por receptação
à
pena de

1 (um) ano
de reclusão
,

em regime aberto
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,

nos
te
r
mos do
art. 1
80,
caput
,

do CP

(Id.

235187237
).

O apelante sustenta que
as provas
não seriam suficientes para sustentar
condenação
, devendo ser aplicado o
princípio
do
i
n dubio pro reo
.

Requer
o

provimento
do recurso
para que seja absolvido
, bem como a concessão da justiça gratuita (Id.
235187255
)
.

Em contrarrazões, a
Promotor
ia de Justiça
de Campinápolis

pu
gna pelo

desprovimento
do recurso
(Id.
235187258
).

A
d
.
Procuradoria
-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,

exarou parecer pelo
desprovimento do apelo

(
Exmo

Sr

Dr

Élio Américo, Procurador de Justiça –
Id.
246928151
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço
d
o apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado
pela prática do crime

de furto qualificado por abuso de confiança
,

nos termos
da denúncia:

“(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data não pr
ecisa porém entre os dias 09 no
dia 17 de janeiro de 2023, em horário não preciso, em residência particular l
ocalizada na Rua Goiás, nº 630,
Bairro Zé Viola, no município de Campinápolis/MT o denunciado,
RANIKEL SANTANA SANTOS, ciente
da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante abuso de confiança,
subtraiu para si, coisa alheia
móvel, consistente em: 01 (um) perfume
Uomini
100ml, 01 (um) perfume Egeo
Choc
90ml, 2 (
dois) anéis de
Prata, 01 (um) aparelho de som, Marca
Kimiso
de Cor Preta e 02 (duas)
blusas femininas, pertencente à
vítima Mauri Arantes Queiroz.

DESCRIÇÃO FÁTICA

Inicialmente, é importante ressaltar que o denunciado reside aos fundos da residência da v
ítima

Mauri Arantes Queiroz, a qual lhe contratou para prestar serviços de limpez
a no quintal da sua residência, mediante pagamento antecipado.
Todavia, o denunciado, além de não executar os serviços acordad
os, aproveitou-se do acesso que
tinha à residência da vítima e subtraiu os seguintes itens: 01 (um) perfume
Uomini
100ml, 01 (um) perfume

Egeo
Choc
90ml, 2 (dois) anéis de Prata, 01 (um)
aparelho de som, Marca
Kimiso
de Cor Preta e 02 (duas
)
blusas femininas, pertenc
entes a vítima supramencionada.

Registra-se que os bens subtraídos foram encontrados em posse da
ex
namorada
do denunciado, a

qual afirmou ter ganhado os bens d
e RANIKEL SANTANA SANTOS, assim como que suspeita que ele
tenha se aproveitado da confiança da vítima para furtar os objetos, res
saltando-se que já presenciou o
denunciado, ir em direção a residência da vítima, em atitude estranha.

Nesse sentido, restando comprovado a autoria e materialidade dos fatos, tendo em v
ista a formação
do boletim de ocorrência (Id. 130976490), Auto de Prisão em Flagrante D
elito (Id. 130976467), termo de
reconhecimento do objeto (Id. 130976475), depoimentos testemunhais e d
emais documentos constantes nos autos
(
...)”

(Id.

235186798
)

Após a regular instrução processual, o magistrado
aplicou
o instituto da
emendatio

libelli
, procedendo
à requalificação da infração, inicialmente tipificada como furto qualificado por abuso de confiança
(art.
155, §

4°,
II, do CP)
, para receptação
(art. 180,
caput,
do CP)
, impondo ao réu a pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Nesta instância recursal, o apelante pleiteia sua absolvição
sob assertiva de que as
provas seriam insuficientes para a condenação, devendo ser aplicado o
princípio
do
in dubio pro reo
.

Contudo
, tal recurso não comporta
provimento.

A materialidad
e delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id.
235186791
), Auto de Prisão em F
l
agrante (Id.
235186768
),

Termo de Exibição e Apreensão (Id.

235186772
)
T
ermo de Reconhecimento do Objeto
(Id.
235186776
), Auto de Avaliação (Id.
245769187
) e depoimentos da vítima e da ex. convivente.

Quanto à autoria,
foram colhidos os
depoimentos
extrajudiciais
dos policiais militares
Marcio d
a Silva Maciel

e
Fabricio Henrique da Costa

(Id
s
.
235186773

e
235186774
), da vítima,
Mauri
Arante
d
e Queiroz

(Id.
235186775
),
do
Miriosmar
José d
a Silva Santos
(Id. 235186778)
,

e
d
e

Joana
Dark
Gonçalves d
a Silva
(Id. 235186793)
, ex. convivente
do réu, além de realizado o interrogatório (Id. 235186781).

Em juízo, foram ouvidos os policiais militares Marcio d
a Silva Maciel
(Ids.
235187226
e 235187227)
e
Fabricio Henrique da Costa (Id.
235187225
)
, bem como realizado o
interrogatório do apelant
e (
Ids.
235187228
,
235187229
,
235187230
,
235187231
)
.

No caso
, os autos revelam um conjunto probatório sólido, formado por declarações colhidas tanto na fase extrajudicial quanto em juízo
, acerca da responsabilização penal do apelante.

Destacam-se os depoimentos dos policiais militares Marcio da Silva Maciel e Fabricio Henrique da Costa (Ids. 235186773 e 235186774), que atenderam à ocorrência e confirmaram que o apelante
confessou
ter adquirido os objetos subtraídos.

Outrossim,
d
urante
o interrogatório extrajudicial
(
Id.
130976480), o
réu confessou
que sua esposa desconfiou da presença d
os
objetos

em sua residência, já que ele não
havia
informado
a ela,
sobre a origem dos itens.

Além disso, declarou que chegou a suspeitar de que se
tratava
de produtos
ilícitos
mas, diante da negativa do vendedor, acabou comprando-os por um valor irrisório,
de R$ 100,00 (cem reais).

Registra-se que,
“a
apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.
”

(
TJMT,
N.U 0003345-47.2012.8.11.0009
– Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro –
Terceira Câmara Criminal
–
DJE 29
.
08
.
2019)
.

Na hipótese, o conjunto probatório formado pela palavra da vítima
na fase inquisitiva
, somado aos depoimentos presta
dos pelos policiais militares Marcio da Silva Maciel e Fabri
cio Henrique da Costa, em ambas as fases da persecução penal, bem como a versão apresentada pelo apelante
que confirmou ter adquirido os objetos subtraídos de
terceiro identificado como Lucas/Mauri [um
usuário de entorpecente],
que era de outra cidade e por um valor irrisório
, revela-se suficiente para a manutenção da sentença condenatória.

Para o caso, aplicável o
seguinte
julgado dest
a c. Câmara:

“
(...)
A condenação por furto simples e receptação fundamenta-se no conjunto probatório robusto, incluindo declarações das vítimas, testemunhas, policiais e documentos, que comprovam a autoria e materialidade, além da posse injustificada de produtos de crime, o que atrai a presunção de autoria.

(...)
.
”

(N.U 1005488-51.2024.8.11.0015
– Relator: Des. Marcos Machado –
DJ
e
24
.
01
.
2025)

Portanto
, não há que se falar em insuficiência de provas,
tampouco em absolvição por este motivo.

Noutra senda,
“
c
arece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita e/ou isenção e suspensão do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica (artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, §3º, do CPC), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa.”
(TJMT,
Ap
nº 0002794-23.2017.8.11.0064).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conhecida parcialmente a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025